Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão da Vara de Execuções Penais que, diante de condenação superveniente, unificou as penas do sentenciado em regime semiaberto. O recorrente requereu a fixação do regime fechado, considerando a pena remanescente superior a 4 (quatro) anos e a condição de reincidência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na unificação de penas por condenação superveniente, deve-se considerar apenas o critério quantitativo (quantidade da pena) ou também o critério subjetivo (reincidência) previsto no art. 33 do Código Penal; (ii) estabelecer se, diante da reincidência e do total de pena superior a quatro anos, o regime fechado deve ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 111 da Lei de Execução Penal trata da soma ou unificação das penas e estabelece que o regime será fixado pelo resultado dessa unificação, sem excluir a consideração da reincidência.
4. O art. 110 da Lei de Execução Penal determina que a fixação do regime prisional observe os parâmetros do art. 33 do Código Penal, que leva em conta tanto a quantidade da pena quanto a reincidência do apenado.
5. A reincidência é condição pessoal do condenado e irradia efeitos sobre toda a execução, podendo ser reconhecida pelo Juízo da Execução independentemente da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.738.968/MG; AgRg no REsp 1.999.509/MG; AgRg no AREsp 1.994.967/ES).
6. A interpretação sistemática da Lei de Execução Penal e do Código Penal impõe ao Juízo da Execução considerar tanto o critério objetivo (quantum da pena) quanto o subjetivo (reincidência), assegurando a correta individualização da pena.
7. Unificadas as penas e sendo a remanescente superior a quatro anos, impõe-se a fixação do regime fechado para o condenado reincidente.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso provido.